Tribunal: TJDFT
Processo: 0709197-77.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEITADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEITADA. MÉRITO. ICMS. OPERAÇÕES DE ENERGIA ELÉTRICA. BASE DE CÁLCULO. DEMANDA DE POTÊNCIA EFETIVAMENTE CONSUMIDA. TEMA N° 176 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SÚMULA N° 391 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RESTITUIÇÃO OU COMPENSAÇÃO DE EVENTUAIS VALORES COBRADOS A MAIOR EM AUTOS PRÓPRIOS. SÚMULA N° 271 DA SUPREMA CORTE. SENTENÇA MANTIDA.

1. A impetração do presente mandado de segurança não teve como objetivo combater lei em tese, mas sim questionar ato concreto praticado pela autoridade coatora, consistente na cobrança do ICMS com base na demanda de potência elétrica contratada pelo contribuinte. Preliminar de inadequação da via eleita rejeitada.

2. O art. 166 do Código Tributário Nacional, que condiciona o direito de reaver o tributo pago à comprovação de não repasse do encargo financeiro ou de expressa autorização daquele que efetivamente o suportou, não se aplica ao caso em epígrafe, em que não se discute restituição de tributos, a qual é cabível apenas em autos próprios. Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada.

3. Mérito. Nos termos do art. 12, I, da Lei Complementar n° 87/1996 e da doutrina especializada no tema, ocorre o fato gerador do ICMS no momento da saída da mercadoria do estabelecimento do contribuinte, exigindo-se a circulação jurídica do bem.

4. No que tange à energia elétrica, o fato gerador do imposto ocorre quando do efetivo consumo desse bem móvel, porquanto se trata especificamente do momento em que há a transferência da titularidade da mercadoria, revelando-se indevida a inclusão, na base de cálculo do ICMS, de demanda de potência contratada e não consumida efetivamente. Tema n° 176 do Supremo Tribunal Federal e súmula n° 391 do Superior Tribunal de Justiça.

5. Considerando que o mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, conforme dispõe a súmula n° 271 da Suprema Corte, os associados da impetrante devem buscar as vias próprias com vistas a obter eventual ressarcimento ou compensação de tributos cobrados a maior.

6. Reexame necessário e recurso de apelação conhecidos e desprovidos.